Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PULSAR TECHNOLOGIES TECNOLOGIA BIOMEDICA LTDA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de PYRAMID MEDICAL SYSTEMS COMERCIO LTDA (processo n.° 0044447-84.2012.8.07.0001), rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Opostos embargos de declaração pela agravante/exequente (ID 104800002 dos autos originários), estes restaram rejeitados pela decisão de ID 109304233 dos autos originários. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 31971228), a agravante/exequente suscita preliminar de cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova oral requerida para demonstrar a existência de grupo econômico e confusão patrimonial, e, no mérito, alega ter logrado demonstrar a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja cassada a decisão agravada, em razão do cerceamento de defesa alegado, ou, subsidiariamente, seja ela reformada, para que seja reconhecida a configuração de grupo econômico entre a agravada/executada e PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI. Preparo aos ID’s 31971233 e 31971234. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que não demonstrado qualquer risco concreto de perecimento da prova oral requerida, pois, conforme afirmado pela própria recorrente, a parte adversa sequer tem conhecimento da identidade da testemunha a ser indicada. Ademais, quanto ao mérito recursal, é de se destacar que este Tribunal, quando do julgamento do AI 0710230-64.2018.8.07.0000, já ratificou a rejeição de anterior pedido de desconsideração da personalidade jurídica requerido pela agravante/exequente, o que torna obscura a probabilidade do direito vindicado, pois a única prova nova a embasar a reiteração do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada/executada seria justamente a prova oral que restou indeferida. Confira-se, a propósito, a ementa do anterior julgado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. A omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o juiz ou tribunal em julgado proferido. 2. Na hipótese dos autos, mostra-se evidente a pretensão de nova discussão e reexame da matéria, não a pretexto de omissão ou obscuridade, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas na decisão embargada, com o indevido propósito infringente. 3. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 4. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera existência de grupo econômico, em período de tempo já esgotado, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 5. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1134760, 07102306420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ausente a demonstração, em concreto, dos requisitos necessários à concessão da vindicada liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. INTIME-SE a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora